Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020760-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILSON ARTUZZI - CPF: 017.634.991-03 (RECORRENTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REGISTRO BACEN (SCR). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO DE WILSON ARTUZZI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos Inominados interposto por ambas as partes em face da sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos da petição inicial, declarando inexistente o débito
sub judice
e condenando a Reclamada em danos morais no importe de R$ 4.000,00 em favor do Reclamante, sob alegação de que não restou demonstrada a relação jurídica entre as partes.

A parte Reclamante requer a majoração do valor da indenização por danos morais.

A parte Reclamada, alega ilegitimidade passiva, e, no mérito, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões por
MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito,
a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos ou a redução do dano moral.

Apesar de intimado, o recorrido WILSON ARTUZZI não apresentou contrarrazões (id. 194781214)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024